Tribunal: TJES
Processo: 0016373-90.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016373-90.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIBANCO SEGUROS S.A.

APELADO: JONAS LEMOS GUEDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE. RECONHECIMENTO DA COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (sucessora da parte requerida, ITAÚ SEGUROS S/A) contra sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida (1) ao pagamento das diárias previstas no item 6.3 do contrato firmado entre as partes, no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, corrigido monetariamente desde a negativa de cobertura do sinistro e acrescido de juros de mora desde a citação; (2) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o período de afastamento a ser considerado para o pagamento das diárias por incapacidade temporária; (ii) definir se o afastamento por acidente no caso analisado é coberto pelo seguro entabulado entre as partes; (iii) estabelecer se a recusa da seguradora em pagar a indenização contratual enseja o pagamento de danos morais; e (iv) definir qual o termo inicial a ser considerado para fins de correção monetária, na hipótese de manutenção da condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O período de afastamento do autor deve ser considerado entre 24/02/2008 e 31/08/2008, conforme comprovado por documentos oficiais e não apenas pelos 10 dias indicados no laudo pericial.

4. A recusa da seguradora em pagar a indenização securitária contratual é considerada injustificada e abusiva, configurando danos morais, já que privou o autor do suporte financeiro no período de incapacidade.

5. Analisando especificamente o contrato firmado entre as partes, verifica-se que os fatos narrados e comprovados pelo autor perfazem a hipótese prevista na Cláusula 6, item 6.3, previsto nas “Condições Particulares do Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos” - Apólice n. 12.126 - 0001, Processo SUSEP n. 005.194/00:

6. A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da celebração do contrato, conforme jurisprudência consolidada do STJ, para preservar o valor real da apólice contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento das diárias por incapacidade temporária deve levar em consideração o período real de afastamento do autor. 2. A recusa injustificada da seguradora em cumprir sua obrigação contratual enseja indenização por danos morais. 3. A correção monetária sobre o valor da indenização securitária incide desde a data da celebração do contrato, conforme entendimento consolidado do STJ acerca do tema.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, alterar, de ofício, o termo inicial para fins de correção monetária, também nos moldes do voto de relatoria.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
, na condição de sucessora da parte requerida (ITAÚ SEGUROS S/A),

com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JONAS LEMOS GUEDES
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida (1) ao pagamento das diárias previstas no item 6.3 do contrato firmado entre as partes, no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, corrigido monetariamente desde a negativa de cobertura do sinistro e acrescido de juros de mora desde a citação; (2) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Por fim, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, a
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
, na condição de sucessora da parte requerida (ITAÚ SEGUROS S/A) aduz, em síntese, que:
(i)
“ a incapacidade que acometeu o apelado durou tão somente 10 dias, de acordo com o que já foi exposto no laudo pericial e dito reiteradas vezes”;
(ii)
“em resposta ao ofício de fls. 537/538, o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo informou que o afastamento do Autor do trabalho deu-se pelo período de 10 dias, corroborando com o laudo pericial constante nos autos”;
(iii)
“clara é a constatação de que o apelado não faz jus ao recebimento da indenização no período constante na r. sentença, pois não se encaixa nas coberturas contratadas”;
(iv)
“não houve conduta abusiva da apelante, capazes de atribuir responsabilidade civil em prejuízo desta seguradora”, uma vez que “o mero aborrecimento não deve ensejar dano moral indenizável, trata-se de sentimento indesejável, todavia, corriqueiro da vida em sociedade, fato que não extrapola a órbita do suportável” e que “em momento algum o autor demonstrou a configuração dos requisitos autorizadores da indenização por danos morais, sequer houve narrativa de constrangimento ou qualquer outro resultado de ofensa de cunho moral”;
(v)
“apenas para fins de argumentação em caso de entendimento diverso do exposto, necessário pontuar que não restou observado pelo juízo a quo, o disposto na Lei n.º 6.899/81, artigo 1º, §2º, que dispõe que a correção monetária deverá incidir da distribuição da demanda”;
(vi)
“não há que se falar em correção monetária desde a data da contratação do seguro, tendo em vista que os seguros da Seguradora Apelante sofrem atualizações monetária anualmente , com a renovação da apólice, ou seja, aplicar correção monetária desde a contratação , no presente caso, seria atualizar o seguro duas vezes, gerando assim o enriquecimento sem causa da parte apelada, o que não se pode permitir”;
(vii)
“a r. sentença não se sustenta, pois o termo inicial de fixação da correção monetária nos seguros de vida, somente devem incidir desde a contratação do seguro, nos casos em que não há atualização anual da apólice, ou seja, que o valor inicial do capital segurado é congelado, frise-se, os precedentes judiciais que fixaram o entendimento que a correção monetária deve incidir desde a contratação do seguro, tiveram como fundamento o fato de que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado até o momento do pagamento do seguro”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela limitação do recebimento da cobertura de garantias por incapacidade temporária por 10 dias, período de afastamento constatado no laudo pericial e constante no ofício respondido aos autos pela OGMO, afastamento da condenação de indenização por danos morais e, ainda, alteração do termo inicial da correção monetária, de modo a considerar a data da distribuição da ação nos termos do art. 1º, §2º, da Lei n. 6.899/81.

Contrarrazões apresentadas por
JONAS LEMOS GUEDES
no ID n. 8325762, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
UNIBANCO SEGUROS S.A. (ITAÚ SEGUROS S/A)
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JONAS LEMOS GUEDES
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida (1) ao pagamento das diárias previstas no item 6.3 do contrato firmado entre as partes, no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, corrigido monetariamente desde a negativa de cobertura do sinistro e acrescido de juros de mora desde a citação; (2) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Por fim, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem,
JONAS LEMOS GUEDES
ajuizou a Ação de Cobrança inicialmente em face de UNIBANCO AIG SEGUROS S/A, pretendendo a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais) referente à indenização securitária, bem como indenização por danos morais a ser arbitrada por pelo Juízo.

Alegou para tanto que celebrou com a apelada um contrato de acidentes pessoais no qual estava previsto o pagamento, em caso de acidente pessoal, de diárias no valor de R$100,00 (cem reais) limitadas a 365 diárias por evento; e que em 24-02-2008 envolveu-se em um acidente de trabalho, o que ensejou seu afastamento do labor por mais de 06 (seis) meses.

Em contestação a ré arguiu preliminarmente, a prescrição da pretensão do autor e quanto ao mérito afirmou que este não faz jus ao recebimento da indenização pleiteada uma vez que a incapacidade temporária dele se deu em razão de doença e não de acidente pessoal. No mérito, sustenta que o autor não faz jus ao recebimento da indenização pleiteada, uma vez que a incapacidade temporária se deu em razão de doença e não acidente pessoal, o que afasta a cobertura contratual. Salienta que o próprio comunicado do INSS declara que o afastamento do autor se deve à concessão de auxílio-doença e não auxílio acidente.

Por meio de sentença constante às fls. 201-203, o Juízo
a quo,
à época,

acolheu a alegação de prescrição e extinguiu o feito na forma do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Em face da sentença de fls. 201-203, a parte autora interpôs recurso de apelação cível, o qual fora distribuído ao eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, perante esta e. Terceira Câmara Cível. Naquela oportunidade, este órgão colegiado, à unanimidade de votos, anulou a sentença proferida às fls. 201-203, afastando a prescrição da pretensão do autor, restando assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - PEDIDO ADMINISTRATIVO - CIÊNCIA PELO SEGURADO DA NEGATIVA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. 1. - O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (STJ., súmula 229). 2. - Não havendo provas de que o segurado tenha tomado ciência da negativa de pagamento feita pela seguradora administrativamente, é de ser considerado suspenso o prazo prescricional para a cobrança do seguro desde a data em que o pedido administrativo foi formulado. 3. - Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 035090163730, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2013, Data da Publicação no Diário: 04/10/2013)

Após a descida dos autos, o Juízo primevo proferiu o despacho à fl. 356, deferindo a produção das provas testemunhal e pericial, requeridas pelas partes.

O perito nomeado apresentou laudo pericial às fls. 404-409, com esclarecimentos às fls. 488-490.

Às fls. 524, consta termo de audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi deferida a juntada dos documentos de fls. 525-528, bem como deferida a expedição de ofícios nos moldes pleiteados pelo autor.

Após expedidos os ofícios, foram apresentadas respostas às fls. 534 e 537-539.

As partes apresentaram alegações finais 544/545 e 547/553.

Seguindo o
iter
procedimental, o MM. Juiz de Direito prolatou sentença julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Passo a analisar o mérito, uma vez que a prejudicial de prescrição foi afastada pelo Juízo
ad quem
no acórdão de fls. 344/345.

O autor pretende a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais) referente à indenização securitária decorrente do contrato de acidentes pessoais firmado entre as partes, que prevê pagamento de diárias no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 365 diárias por evento, no caso de acidente pessoal.

Salienta que, no dia 24/02/2008, envolveu-se em um acidente de trabalho, o que ensejou seu afastamento do labor por mais de 06 (seis) meses.

Por outro lado, o requerido sustenta que o autor não faz jus ao recebimento da indenização pleiteada, uma vez que a incapacidade temporária se deu em razão de doença e não acidente pessoal, o que afasta a cobertura contratual.

Em análise aos autos, verifico que a apólice do seguro firmado entre as partes (fls. 44/47) prevê cobertura de diárias por incapacidade temporária por acidente, conforme cláusula 6, item 6.3.

No laudo pericial, o
expert
nomeado pelo Juízo concluiu que o autor foi acometido por acidente de trabalho, apresentando incapacidade laborativa temporária total durante o acidente e após o acidente pelo período de 10 dias.

Contudo, os documentos juntados pelo autor às fls. 525/528 indicam que o afastamento junto ao INSS ocorreu no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, em razão da contusão no cotovelo causada pelo acidente de trânsito, fato também confirmado na resposta de ofício do OGMO-ES (fls. 537/539).

Nota-se, dessa forma, que as lesões que acarretaram o afastamento do autor decorrem diretamente do acidente ocorrido no dia 24/02/2008, estando, portanto, inseridas na cobertura contratual.

No que tange ao tempo de afastamento do autor, verifico que, embora o perito tenha alegado que as lesões acarretaram incapacidade temporária pelo prazo de 10 dias, observo que se trata de opinião desvinculada aos fatos, consdierando apenas as lesões sofridas pelo autor.

Nesse sentido, conforme já mencionado acima, os documentos juntados pelo autor às fls. 525/528 indicam que o afastamento junto ao INSS ocorreu no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, em razão da contusão no cotovelo causada pelo acidente de trânsito, fato também confirmado na resposta de ofício do OGMO-ES (fls. 537/539).

Assim, deve-se levar em consideração o período real de afastamento do autor, qual seja, e 24/02/2008 a 31/08/2008.

Dessa forma, cabível a indenização securitária prevista na cláusula 6, item 6.3 do contrato firmado entre as partes, decorrente das diárias por incapacidade temporária por acidente durante o período de 24/02/2008 a 31/08/2008.

No que tange aos danos morais, entendo que a conduta abusiva da Seguradora, que se opôs a pagar a indenização securitária, causou dano extrapatrimonial ao requerente, que ficou sem a indenização ao menos até o deslinde da presente ação.

Passo, neste momento, à fixação do dano moral.

Sabe-se que a fixação do dano moral tem como característica a subjetividade, inexistindo critérios objetivos pré-estabelecidos para a sua quantificação. Desta forma, cumpre ao Magistrado estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização, sopesando as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano (buscando minimizar a dor da vítima) e punir o ofensor, não podendo importar em enriquecimento indevido.

Deve, ainda, o Juiz observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Levando-se em consideração as proposições acima, entendo por adequado em fixar a quantia devida a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante ao exposto e demais elementos que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE o pleito autoral,
para condenar a requerida: ao pagamento das diárias previstas no item 6.3 do contrato firmado entre as partes, no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, corrigido monetariamente desde a negativa de cobertura do sinistro e acrescido de
juros
de
mora
desde a citação; ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignado, a
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
, na condição de sucessora da parte requerida (ITAÚ SEGUROS S/A) aduz, em síntese, que:
(i)
“a incapacidade que acometeu o apelado durou tão somente 10 dias, de acordo com o que já foi exposto no laudo pericial e dito reiteradas vezes”;
(ii)
“em resposta ao ofício de fls. 537/538, o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo informou que o afastamento do Autor do trabalho deu-se pelo período de 10 dias, corroborando com o laudo pericial constante nos autos”;
(iii)
“clara é a constatação de que o apelado não faz jus ao recebimento da indenização no período constante na r. sentença, pois não se encaixa nas coberturas contratadas”;
(iv)
“não houve conduta abusiva da apelante, capazes de atribuir responsabilidade civil em prejuízo desta seguradora”, uma vez que “o mero aborrecimento não deve ensejar dano moral indenizável, trata-se de sentimento indesejável, todavia, corriqueiro da vida em sociedade, fato que não extrapola a órbita do suportável” e que “em momento algum o autor demonstrou a configuração dos requisitos autorizadores da indenização por danos morais, sequer houve narrativa de constrangimento ou qualquer outro resultado de ofensa de cunho moral”;
(v)
“apenas para fins de argumentação em caso de entendimento diverso do exposto, necessário pontuar que não restou observado pelo juízo a quo, o disposto na Lei n.º 6.899/81, artigo 1º, §2º, que dispõe que a correção monetária deverá incidir da distribuição da demanda”;
(vi)
“não há que se falar em correção monetária desde a data da contratação do seguro, tendo em vista que os seguros da Seguradora Apelante sofrem atualizações monetária anualmente , com a renovação da apólice, ou seja, aplicar correção monetária desde a contratação , no presente caso, seria atualizar o seguro duas vezes, gerando assim o enriquecimento sem causa da parte apelada, o que não se pode permitir”;
(vii)
“a r. sentença não se sustenta, pois o termo inicial de fixação da correção monetária nos seguros de vida, somente devem incidir desde a contratação do seguro, nos casos em que não há atualização anual da apólice, ou seja, que o valor inicial do capital segurado é congelado, frise-se, os precedentes judiciais que fixaram o entendimento que a correção monetária deve incidir desde a contratação do seguro, tiveram como fundamento o fato de que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado até o momento do pagamento do seguro”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela limitação do recebimento da cobertura de garantias por incapacidade temporária por 10 dias, período de afastamento constatado no laudo pericial e constante no ofício respondido aos autos pela OGMO, afastamento da condenação de indenização por danos morais e, ainda, alteração do termo inicial da correção monetária, de modo a considerar a data da distribuição da ação nos termos do art. 1º, §2º, da Lei n. 6.899/81.

Contrarrazões apresentadas por
JONAS LEMOS GUEDES
no ID n. 8325762, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, cabe analisar a questão afeta ao período a ser considerado no caso em tela como período de incapacidade temporária, uma vez que a parte recorrente aduz categoricamente que “a incapacidade que acometeu o apelado durou tão somente 10 dias, de acordo com o que já foi exposto no laudo pericial e dito reiteradas vezes”.

No caso em tela, como bem destacado na instância primeva, embora o perito tenha alegado que as lesões acarretam incapacidade temporária pelo prazo de 10 dias,
“os documentos juntados pelo autor às fls. 525/528 indicam que o afastamento junto ao INSS ocorreu no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, em razão da contusão no cotovelo causada pelo acidente de trânsito, fato também confirmado na resposta de ofício do OGMO-ES (fls. 537/539”
.

Nessa linha, deve ser considerado o período de afastamento do autor compreendido entre os dias 24/02/2008 e 31/08/2008.

Importante ponderar que, em que pese a essencialidade da prova técnica, as conclusões formadas pelo perito não vinculam o julgador, o qual, por força do seu livre convencimento motivado, poderá decidir contrariamente ao laudo pericial, desde que o faça de forma fundamentada.

In casu,
a ponderação feita pelo magistrado de origem é perfeitamente plausível, uma vez que, estando o autor afastado pelo INSS, permaneceu inapto para exercer seu trabalho.

Em evolução, analisando especificamente o contrato firmado entre as partes, verifica-se que os fatos narrados e comprovados pelo autor perfazem a hipótese prevista na Cláusula 6, item 6.3, previsto nas “Condições Particulares do Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos” - Apólice n. 12.126 - 0001, Processo SUSEP n. 005.194/00:

6.3 Diárias por Incapacidade Temporária por Acidente (DIT)

Garante ao segurado o pagamento do valor contratado no caso deste ficar impossibilitado contínua e ininterruptamente de exercer qualquer atividade relativa a sua profissão ou ocupação, devido exclusivamente à acidade pessoal coberto, durante o período em que se encontrar em tratamento médico e limitado a 365 (trezentos e sessenta e cinco) diárias por ano, observados os limites estabelecidos nestas condições gerais.

Assim, como também destacado na instância de origem, “as lesões que acarretam o afastamento do autor decorrem diretamente do acidente ocorrido no dia 24/02/2008, estando, portanto, inseridas na cobertura contratual”.

Feito essa análise quanto à aplicabilidade da cláusula citada anteriormente no caso em tela, bem como da constatação quanto ao período a ser considerado por Incapacidade Temporária por Acidente, resta analisar se a conduta da apelante provocou danos morais ao apelado e se o valor fixado está adequado à extensão da ofensa.

Oportuno trazer à baila a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil – 14ª. Ed. – Ed. Gen Atlas – 2020 – p. 104/105):

“O que configura e o que não configura o dano moral? (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.”

Pelas balizas do caso contrato, não tenho dúvidas de que o autor, ora apelado, sofreu danos para além do mero dissabor, uma vez que a recusa da empresa ré foi completamente desprovida de lastro contratual ou legal.

A recusa injustificada do pagamento de indenização securitária, sem sombra de dúvidas, causa ao segurado danos à sua incolumidade psíquica, ofende a sua dignidade e é fonte de grande frustração diante da ausência de amparo justamente no momento que esperava poder contar com o suporte que justifica a contratação de seguro.

Portanto, é incabível o afastamento da indenização por danos morais no caso ora analisado, especialmente considerando a finalidade do contrato firmado entre as partes.

Por fim, resta analisar a tese recursal quanto ao termo inicial a ser considerado para fins de correção monetária, visto que, no entender da empresa apelante, deve ser considerada a data da distribuição da ação nos termos do art. 1º, §2º, da Lei n. 6.899/81.

De acordo com o dispositivo legal trazido à baila pela parte recorrente (art. 1º, §2º, da Lei n. 6.899/81), a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e não da negativa administrativa, enquanto os juros de mora começam a fluir da citação, nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.

Todavia, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária incide desde
a

data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização
, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489
DO
CPC/15
. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. SEGURO DDE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO.

1. Ação indenizatória, fundada na indevida recusa de pagamento de seguro.

[...]

6. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.
Precedentes.

7. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1864471/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)(g.n.)

_____________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO DE VIDA.PAGAMENTO DE COBERTURA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
83
/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES.

[...]

3. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes.
Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.164.869/MG , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)(g.n.)

_____________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VALOR DEVIDA NA APÓLICE DO SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5
E
7
DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DESTE A CONTRATAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

[...]

2. Quanto ao termo inicial da correção monetária, a Segunda Seção Superior Tribunal de Justiça desta Corte sedimentou o entendimento de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes.
Precedentes.

3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.

(AgInt no AREsp 804.973/SC , Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)(g.n.)

_____________

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº
7
/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº
98
/STJ.

[...]

8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

[...]

10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual.

(REsp 1.673.368/MG , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)(g.n.)

_____________

Desse modo, considerando que a matéria relativa à atualização monetária é de ordem pública, e que a alteração do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus, deve ser alterado, de ofício, o termo inicial da correção monetária incidente no seguro a ser pago à parte autora, para que seja corrigido desde o início de vigência da apólice de forma a preservar o seu poder aquisitivo.

Refuta-se, desde logo, eventual tese no sentido da existência de reformatio in pejus ou julgamento extra petita por meio do presente acórdão, considerando o entendimento consolidado pelo STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos, acerca da possibilidade de apreciar, a qualquer momento, inclusive ex officio, a aplicação dos juros de mora e correção monetária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (sucessora da parte requerida - ITAÚ SEGUROS S/A)
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, de ofício, considerando o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, alterar o termo inicial da incidência da correção monetária do seguro, a fim de considerar
a

data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização
, mantendo os demais termos da sentença.

Por fim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela parte requerida, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar